Tribunal: TJMT
Processo: 0001521-65.2017.8.11.0110
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001521-65.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Cooperativa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 03.967.595/0001-47 (APELANTE), MAGDA ALMEIDA LEITE - CPF: 575.821.731-04 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), HONORATO FRANCISCO DE FARIA - CPF: 827.021.011-00 (APELADO), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), ANELITO DE QUEIROZ SILVA - CPF: 248.494.051-34 (APELADO), ANTONIO INACIO NETO - CPF: 936.583.971-87 (APELADO), IVAN GUIMARAES SILVA - CPF: 026.424.521-07 (APELADO), JOAO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 995.606.071-20 (APELADO), ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 568.117.641-04 (APELADO), JOSE VIRGILIO DA SILVA - CPF: 405.483.171-00 (APELADO), ELVIO PEREIRA DE AVILA - CPF: 019.630.771-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DOS REIS AFONSO - CPF: 568.402.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVALDO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 934.453.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001521-65.2017.8.11.0110

APELANTE:
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINÁPOLIS

APELADOS:
HONORATO FRANCISCO DE FARIA E OUTROS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXCLUSÃO DE COOPERADOS – DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL – FUNDAMENTO NA PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS CONTRA A COOPERATIVA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NULIDADE DA EXCLUSÃO – PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão de cooperado deve observar os critérios legais e estatutários, garantindo-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, princípios norteadores do direito cooperativo.

O ingresso de ações judiciais contra a cooperativa por parte dos cooperados, quando realizado de forma legítima, não pode ser motivo isolado e determinante para a exclusão de seus quadros, sob pena de afronta ao direito constitucional de acesso à justiça.

A medida punitiva adotada pela cooperativa, ao excluir os apelados com base exclusivamente na judicialização de conflitos, viola o princípio da razoabilidade e demonstra abuso de poder administrativo.

A sucumbência recíproca deve ser afastada quando a parte vencedora decai de parcela mínima do pedido, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001521-65.2017.8.11.0110

APELANTE:
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINÁPOLIS

APELADOS:
HONORATO FRANCISCO DE FARIA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINÁPOLIS – CAMPILEITE
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da Ação de Reintegração de Sócios nº. 0001521-65.2017.8.11.0110, ajuizada por HONORATO
FRANCISCO DE FARIA E OUTROS
,
que julgou procedente o pedido dos apelados para anular as exclusões dos apelados do quadro de cooperados.

A apelante sustenta que a exclusão decorreu de decisão regularmente tomada em Assembleia Geral, nos termos do Estatuto Social da Cooperativa.

Argumenta que a conduta dos apelados, ao ingressarem com ações judiciais contra a cooperativa, trouxe instabilidade à gestão administrativa e comprometeu a imagem da instituição. Alega, ainda, que a decisão foi tomada por órgão colegiado e deve ser respeitada.

A cooperativa também sustenta que a sentença deve ser reformada para reconhecer a sucumbência recíproca, ao argumento de que os apelados decaíram de parte de suas pretensões, o que justificaria a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, os apelados defendem a manutenção da sentença, alegando que a medida adotada pela cooperativa configura retaliação por buscarem a tutela jurisdicional para defesa de seus direitos, circunstância que não pode ser considerada falta disciplinar ou justa causa para a exclusão.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A questão central do presente recurso reside na análise da legalidade da exclusão dos cooperados recorridos do quadro associativo da Cooperativa CAMPILEITE.

A Lei nº 5.764/71, que regula as sociedades cooperativas, estabelece em seu artigo 33 que a exclusão de cooperado somente pode ocorrer por justa causa, devidamente comprovada, e mediante decisão fundamentada, garantindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, o Estatuto da Cooperativa deve ser observado na tomada de decisões dessa natureza.

No caso em apreço, verifica-se que a Assembleia Geral realizada em 24 de março de 2018 decidiu pela exclusão dos cooperados com base exclusivamente no fato de terem ingressado com ações judiciais contra a cooperativa. Não há, nos autos, qualquer elemento probatório que demonstre a prática de conduta ilícita, dolosa ou lesiva ao funcionamento da entidade.

O direito de ação é prerrogativa constitucional, garantida pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, sendo inadmissível que um cooperado seja punido por buscar a tutela jurisdicional para a solução de conflitos.

A exclusão baseada unicamente nessa justificativa afronta os princípios basilares do cooperativismo, em especial os da adesão voluntária e livre, do controle democrático e da participação econômica dos membros.

Portanto, resta evidenciado que a medida punitiva adotada pela cooperativa se mostra arbitrária, desproporcional e desprovida de amparo legal, configurando abuso de poder e violação aos direitos dos recorridos.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida nesse ponto.

Quanto à alegação de sucumbência recíproca, verifica-se que os autores decaíram de parcela mínima do pedido, não sendo justificável a aplicação da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

O artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que, quando a parte vencedora sucumbir de parte mínima do pedido, a outra parte deverá arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios. Dessa forma, correta a sentença ao afastar a sucumbência recíproca.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025